Tribunal: STF
Processo: ARE 756188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Indenização. Dano. Fornecimento de água. Interrupção. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se depender, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A Corte de origem concluiu, com base no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado pelos danos por ele sofridos em decorrência da interrupção do serviço de abastecimento de água.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.